Tribunal: TJDFT
Processo: 0715904-31.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. FALHA. COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECONHECIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a exigibilidade do cheque que embasa a execução n. 0703206-90.2020.8.07.0007, sem viabilizar a discussão da causa debendi.
2. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, enquanto que o § 2o do art. 85 do CPC apresenta a regra geral, de aplicação obrigatória.
3. Consoante o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em três hipóteses, quando: (i) inestimável o proveito econômico obtido; ou (ii) irrisório o proveito econômico obtido; ou (iii) o valor da causa for muito baixo.
4. No caso, o requisito pertinente à equidade – valor da causa muito baixo – está presente e o valor dos honorários fixado na origem guarda a devida proporção com o grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.
5. As normas consumeristas incidem no caso, posto que o Apelado se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e o Apelante como fornecedor de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.
6. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios cambiários da cartularidade, literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, pois, uma vez em circulação, desvincula-se de sua origem.
7. A legislação presume a boa-fé do portador do cheque, protegendo-o contra exceções pessoais relativas ao emitente, uma vez que somente é admitida a oposição de exceções contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título.
8. Admite-se a discussão da causa debendi quando não houve circulação da cártula, é o caso dos autos.
9. O vício na causa debendi que deu origem ao título exequendo acarreta a inexigibilidade do título, é o que se verifica no caso concreto, porquanto comprovada a falha na prestação dos serviços mecânicos contratados pelo consumidor.
10. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.